Tribunal: STF
Processo: Rcl 65735
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Biguaçu contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5005026-58.2022.8.24.0007, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009). AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DAS PARTES. 



    RECURSO DO RÉU. MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. SERVIDOR PÚBLICO. AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO LABORADO ENTRE 28/05/2020 E 31/12/2021 PARA FINS DE CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO, ENTRE OUTROS. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 8°, IX, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). NECESSIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA AO DISPOSITIVO. SERVIDOR QUE NÃO DEIXOU DE EXERCER SUAS ATIVIDADES NO PERÍODO. MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA MAJORAÇÃO DE DESPESAS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. 



    ‘O Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal assentou a orientação de que a Lei Complementar federal n. 173/2020 vedou a prática de atos administrativos que importem em aumento de despesa com pagamento de estipêndios a servidores públicos de todas as esferas da administração, mas não, propriamente, a contagem de tempo de atividade para fins de oportuna obtenção de vantagens, como licença-prêmio, anuênios, quinquênios etc. (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo (Grupo Público) n. 5052867-70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-03-2023).’



    RECURSO DA PARTE AUTORA. SUSTENTADO O CABIMENTO DE CONDENAÇÃO RETROATIVA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE IMPROFÍCUA. IMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS QUE SOMENTE PODE SER FEITA A PARTIR DE 01/01/2022. 



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS..” (eDOC 16 - ID: 5efedb09)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais o STF assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Nesses termos, argumenta que:



    “(...) a decisão ora reclamada, para evitar declarar a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, considerou que o julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's n. 6447, 6450, 6525 e 6442, apesar de ter confirmado a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, não impediria uma interpretação conforme à Constituição do dispositivo legal, no sentido de que os entes públicos estariam proibidos apenas de determinar pagamentos durante o período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, mas não o cômputo do tempo em si, para fins de preenchimento dos requisitos necessários à incorporação de tais vantagens ao patrimônio jurídico do servidor. 



    No entanto, essa interpretação restritiva da Autoridade reclamada viola as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 6447, 6450, 6525 e 6442, as quais reconheceram a constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, não deixando espaço exegético para o Órgão Julgador. 



    De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o inciso I, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 é constitucional, razão pela qual o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 não pode ser computado como tempo de serviço para fins de concessão de vantagem funcional a servidor público”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação “a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida”. (eDOC 1, p. 21)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021. Eis o teor da ementa dos paradigmas evocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021). Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Grifo nosso)



    Com efeito, restou confirmada a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte:



     “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso da decisão hostilizada, verifico que a autoridade reclamada determinou a contagem do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de concessão de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio (promoção por antiguidade) em benefício da servidora vinculada à reclamante, ora beneficiária, o que, em tese, contraria o disposto no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal 173/2020. 



    Por oportuno, transcrevo teor da sentença integralmente mantida pelo Tribunal de origem:



    “PRISCILA DA SILVEIRA ajuizou a presente ação declaratória condenatória em face do MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, aduzindo que é servidora pública efetiva, desde 10/02/2017, e por tal razão encaminhou ao Município pedido de promoção por antiguidade e licença prêmio, o qual foi indeferido com base na Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 



    A parte autora alegou, porém, que a referida lei não determinou a suspensão da contagem do tempo trabalhado, mas tão somente que a gratificação não poderia ser paga entre 28/05/2020 e 31/12/2021, a fim de impedir o aumento de despesas naquele período.



    Requereu, ao final, a procedência dos pedidos, para declarar o direito à promoção por antiguidade e para condenar o requerido ao valor que deixou de receber durante esse período, retroagindo o pagamento até a data em que adquiriu o direito ou, subsidiariamente, até a data em que a Lei Complementar n. 173/2020 deixou de vigorar ou da data de vigência da Lei Complementar n. 191/2022, que alterou aquela.



    (...)



    A questão vertida nestes autos comporta o julgamento antecipado, em razão de não se fazer necessária a produção de outras provas além das documentais já acostadas aos autos, que autorizam pronunciamento jurisdicional seguro, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens.



    Na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n. 5044653-61.2020.8.24.0000, o Grupo de Câmaras de Direito Público elaborou a seguinte ementa: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE QUE SE DETERMINE À AUTORIDADE COATORA QUE CONTE, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E BENEFÍCIOS AFINS, O PERÍODO DE 28.5.2020 A 31.12.2021. GOVERNADOR DE SANTA CATARINA QUE É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INSUBSISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL QUE GERA EFEITOS CONCRETOS À CATEGORIA DEFENDIDA PELA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF). Há, porém, leis de efeitos concretos, que valem por atos administrativos individualizados. Divergindo do propósito ordinário das normas (regramento abstrato e hipotético para o futuro), apanha situação de fato delimitada e já em curso. Contra esse tipo de comando cabe a impetração’ (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0302180-50.2018.8.24.0030, de Imbituba, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 18.6.2020). ESTADO DE SANTA CATARINA, EM MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, QUE, ADEMAIS, DEIXA CLARO INTEPRETAÇÃO CONTRÁRIA À DA PARTE IMPETRANTE. ART. 8º, XI, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. IMPEDIMENTO DE CONTAGEM COMO DE PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇASPRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES. DESARRAZOABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONTINUAM E CONTINUARÃO A EXERCER ATIVIDADE PÚBLICA DEMANDADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRETENSÃO DA LEI, NO SENTIDO DE IMPEDIR AUMENTO DE DESPESAS DURANTE A PANDEMIA, QUE SERÁ ATENDIDA. MERA CONTAGEM QUE NÃO IMPLICA MAJORAÇÃO DE DESPESAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TJRJ, MPRJ, BEM COMO DESTA CORTE, NO SENTIDO DE SE PERMITIR A CONTAGEM PARA SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES. DECISÃO JURISDICIONAL DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP NO MESMO SENTIDO. DEVER DE ISONOMIA PARA COM OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5044653-61.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Artur Jenichen Filho, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-08-2021).



    (...)



    Sendo assim, deve ser reconhecida a contagem de tempo para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e afins no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021. Ademais, completado o tempo necessário para a aquisição do direito e cumpridos os demais requisitos dispostos na legislação pertinente, é devida a concessão do benefício pleiteado.



    A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir desde 31/12/2021, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo-terceiro salário.



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER o período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021, bem como declarar o direito da parte autora à concessão da vantagem pleiteada, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores que a parte autora deixou de auferir desde 31/12/2021, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário e com correção nos termos da fundamentação..” (eDOC 15 - ID: aee9eb58; grifos nossos)



    Ora, como visto o órgão judiciário de origem, não obstante o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a contagem do tempo previsto na referida legislação como período aquisitivo, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ações diretas citadas.



    Dessarte, constato que o ato reclamado afronta o que foi decidido por esta Corte nos paradigmas invocados pela reclamante.



    Confira-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.385 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.793 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    No mesmo sentido, cito: Rcl 48.153, de minha relatoria, DJe 24.09.2021; Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.07.2021; Rcl-MC 49.054, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.08.2021; Rcl-MC 48.277, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2021; e Rcl-MC 48.801, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.08.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente